Tribunal: TJDFT
Processo: 0714275-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. DESCABIMENTO. INSTITUTO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E DA PESSOA DOS FILHOS. INAPLICABILIDADE A BENS SEMOVENTES. HIPÓTESE DE COMPOSSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A guarda é instituto jurídico cujo escopo precípuo é o de assegurar a proteção da criança e do adolescente conforme o melhor interesse do menor, instituto esse que encontra previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 33 a 35) e no Código Civil (artigos 1.583 a 1.590), convergindo, em regra, com o exercício do poder familiar a que alude o artigo 1.634 desse último diploma.
2. A proteção integral da criança e do adolescente e da pessoa dos filhos no curso da sociedade conjugal e da união estável e após sua dissolução tem, entre seus fundamentos, o princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Muito embora sejam os animais de estimação reconhecidos como seres sencientes, não se mostra pertinente a aplicação, por analogia, de princípios e institutos de direito constitucional e de direito civil que dizem respeito à proteção de crianças e adolescentes à custódia de bichos de quaisquer espécies.
4. A despeito dos novos contextos sociais observados nas últimas décadas, nos quais a entidade familiar ganhou novos contornos, somados à queda das taxas de natalidade e ao inequívoco afeto que pauta o convívio entre tutores e animais de estimação, certo é que os “pets” ainda são enquadrados juridicamente como bens semoventes, a teor do artigo 82 do Código Civil, circunstância que direciona a discussão sobre sua custódia para os institutos da propriedade e da posse.
5. Assim, procedeu o magistrado da origem com acerto ao reputar inadequada a via eleita pelo autor da ação para discutir seus direitos sobre cadela de estimação com amparo no instituto da guarda compartilhada, pois eventual exercício compartilhado de poderes sobre a cachorra deve ser dar nos limites da composse, ex vi do artigo 1.199 do Código Civil.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.